Tribunal: TJMT
Processo: 1006955-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006955-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), ARNALDO LUIZ VITOR - CPF: 865.760.031-53 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ VITOR - CPF: 865.760.031-53 (PACIENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), Cássio Luis Furim (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE DA PRISÃO – SUPOSTA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO
PARQUET
PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS HÁBEIS A REVELAR A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS A ENSEJAR O CLAUSTRO PREVENTIVO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
– ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não prospera a tese relativa à suposta nulidade do decreto de prisão preventiva, sob a alegação de que haveria o juízo agido de ofício, quando se verifica que, instado a se manifestar acerca do auto prisional antes da deliberação do magistrado, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante delito com a sua conversão em custódia preventiva.

2. Quando verificada a insubsistência dos fundamentos que embasaram o cárcere, faz-se inarredável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), seja à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado, seja em razão da suficiência das cautelares menos restritivas para evitar a reiteração e salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, além de se revelarem mais adequadas às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Arnaldo Luiz Vitor
, apontando como autoridade coatora o magistrado em atuação no plantão judiciário regional na Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à conta da suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes alegam a nulidade da referida decisão judicial, tendo em vista que, a teor da redação dos artigos 311 e 282, § 2o, ambos do CPP, conferida pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), não mais seria dado ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que nos casos de prisão em flagrante, consideradas as regras constitucionais do sistema acusatório e da imparcialidade do órgão julgador.

Aduzem, em outro tópico, que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, na medida em que o magistrado haveria suscitado apenas argumentações genéricas relativas à gravidade abstrata do delito e à repercussão social do fato delitivo, em ofensa ao art. 315 do CPP. Ponderam, sob essa perspectiva, que as modificações veiculadas pela Lei n. 13.964/2019 demandam fundamentação “complexa” para a imposição do cárcere cautelar, com evidência do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que não ocorreu na espécie.

Ainda, afirmam que não se mostra presente o
periculum libertatis
exigível à adoção da
ultima ratio
, dado que a infração foi praticada sem violência real, grave ameaça ou mesmo resistência da suposta vítima à prática sexual, o que, por revelar apenas a gravidade ínsita ao delito, não caracteriza o alegado risco à ordem pública.

Invocam as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, que “
é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo, emprego fixo, não faz parte de organização criminosa ou milícia e não foi preso portanto arma de fogo de uso restrito
” (id. 37101956, p. 12), contexto que enseja a liberdade provisória, conforme art. 310, § 2o, do CPP.

Por fim, sustentam a viabilidade da substituição da segregação cautelar por medidas alternativas de menor gravidade, nos termos do art. 319 do CPP, considerada a suficiência destas para o fim de garantir a ordem pública, preservar a aplicação da lei penal e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva do paciente ou, ao menos, substituída por cautelares alternativas. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi deferido para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, medidas cautelares alternativas.

Os informes foram fornecidos pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “
concessão parcial da ordem
” com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos elementos de convicção, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, pois, confirmar a tutela de urgência concedida anteriormente.

Inicialmente, registre-se que não prospera a tese relativa à suposta nulidade do decreto de prisão preventiva, sob a alegação de que haveria o juízo atuado de ofício, porquanto se extrai da decisão proferida em plantão judiciário que, instado a se manifestar acerca do auto prisional antes da deliberação do magistrado, o Ministério Público requereu a homologação do auto de prisão em flagrante delito com a sua conversão em custódia preventiva (id. 37101963, p. 12)

De outro lado, tem-se que
Arnaldo Luiz Vitor
, ora paciente,

foi preso em flagrante no dia 08.03.2020, na cidade de Sorriso/MT, por ter sido surpreendido por policiais militares no interior de um veículo, junto à vítima
João Paulo Araújo Santana
(14 anos de idade), com ele praticando sexo oral.

Consta que, na oportunidade, o ofendido narrou que o paciente, amigo de seu tio, teria o convidado para andar de carro e, durante o passeio, deu início aos abusos não consentidos, não tendo reagido por temer que o paciente lhe agredisse ou atentasse contra a sua vida, considerado o seu porte físico superior (id. 37101962, p. 09)

O magistrado plantonista, após homologar o auto prisional, converteu em preventiva a custódia do paciente, ponderando, sob esse viés, a necessidade da medida para o fim de garantir a ordem pública.

No tópico, frisou a natureza hedionda do delito, a repercussão por ele gerada no meio social, o necessário resguardo da credibilidade da justiça, o combate ao sentimento de impunidade e segurança, a probabilidade de reiteração criminosa e, ainda, o
modus operandi
empregado, pois “
a prática criminosa somente foi interrompida pela abordagem policial
” (id. 37101963, p. 13).

Sucede que o decreto prisional, tal como posto, não se legitima.

Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.

Dessa forma, meras presunções e menções à gravidade genérica do delito

imputado e à sua natureza hedionda, despidas de suporte empírico, como se deu na hipótese, não satisfazem o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da CRFB/88, e minudenciado no art. 315 do Código de Processo Penal, a partir das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.

Releve-se, a propósito, que o decreto constritivo não expõe indicativos hábeis a demonstrar que a gravidade da conduta delitiva transcende à censurabilidade ínsita ao tipo penal, dado que o crime, ao que parece, não foi praticado mediante grave ameaça ou violência real.

Ainda, constata-se que o paciente, além de possuir residência fixa e labor lícito, não ostenta quaisquer antecedentes criminais, o que desautoriza a conclusão quanto à existência de risco de reiteração criminosa que justificaria a manutenção do cárcere
ad cautelam.

Se não bastasse, cumpre salientar que, à luz do reconhecimento do
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro (STF. ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 09.09.2015), a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, o que se não verifica na espécie.

Nesse contexto, não subsistem os fundamentos declinados na decisão censurada a fim de justificar a
ultima ratio
, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente.

Assim, revela-se satisfatória, proporcional e adequada a imposição das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), sobretudo o distanciamento entre o ofensor e a vítima e seus familiares, bem como a proibição de manter contato por qualquer meio, providências que se mostram hábeis a salvaguardar a integridade física e psicológica do ofendido de modo mais razoável.

Desse modo, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a saber, (1) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; (2) proibição de contato com a vítima e seus familiares, por quaisquer meios, observada a distância mínima de 200 (duzentos) metros; (3) proibição de acesso ou frequência à residência do ofendido e de seus familiares; (4) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo.

Ante o exposto, ratificando a liminar,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Arnaldo Luiz Vitor
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, II, III e IV, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020